Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-24.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO. SÚMULA 257 DO STJ. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. “Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (STJ - AgInt no REsp 1769429/PR, DJe 11/03/2020).

3. Recurso conhecido e improvido.